Tribunal: TJSP
Processo: 1047415-36.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Moreira de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
r Federal no 51/85, com proventos integrais e paridade – Possibilidade – Cumprimento dos requisitos – Ingresso no serviço público antes das Emendas Constitucionais n° 20/98 e 41/0 – Exigência de permanência de cinco anos no cargo em que se der a aposentadoria – Prazo de permanência que se refere ao cargo em que ocorreu o ingresso na carreira e não aos níveis acessíveis mediante provimento derivado – Inteligência do art. 40 § 1o, III, da Constituição Federal Sentença de improcedência reformada – Recurso provido".
(TJSP; Apelação Cível 1047415-36.2019.8.26.0053; Relator (a): Moreira de Carvalho; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 8a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 11/02/2020; Data de Registro: 11/02/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Atos Administrativos

Relator(a):

Moreira de Carvalho

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

9a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

11/02/2020

Data de publicação:

11/02/2020

Ementa:
"MANDADO DE SEGURANÇA – AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIO – Pretensão de concessão da aposentadoria especial nos termos da Lei Complementar Federal no 51/85, com proventos integrais e paridade – Possibilidade – Cumprimento dos requisitos – Ingresso no serviço público antes das Emendas Constitucionais n° 20/98 e 41/0 – Exigência de permanência de cinco anos no cargo em que se der a

Ementa:
"MANDADO DE SEGURANÇA – AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIO – Pretensão de concessão da aposentadoria especial nos termos da Lei Complementar Federal no 51/85, com proventos integrais e paridade – Possibilidade – Cumprimento dos requisitos – Ingresso no serviço público antes das Emendas Constitucionais n° 20/98 e 41/0 – Exigência de permanência de cinco anos no cargo em que se der a aposentadoria – Prazo de permanência que se refere ao cargo em que ocorreu o ingresso na carreira e não aos níveis acessíveis mediante provimento derivado – Inteligência do art. 40 § 1o, III, da Constituição Federal Sentença de improcedência reformada – Recurso provido".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000083848
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1047415-36.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MARCOS
LUIZ GOMES DE ALMEIDA, são apelados ESTADO DE SÃO PAULO e SÃO PAULO
PREVIDÊNCIA - SPPREV.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao
recurso. V. U.", em conformidade com o voto do relator.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS EDUARDO
PACHI (Presidente) e DÉCIO NOTARANGELI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
Jeferson MOREIRA DE CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1047415-36.2019.8.26.0053
2
Comarca: São Paulo
Juiz de 1a Inst.: Josué Vilela Pimentel
Apelantes:
MARCOS LUIZ GOMES DE ALMEIDA
Apelados:
SÃO PAULO PREVIDÊNCIA SPPREV E OUTRO
“MANDADO DE SEGURANÇA AGENTE DE SEGURANÇA
PENITENCIÁRIO Pretensão de concessão da aposentadoria
especial nos termos da Lei Complementar Federal no 51/85, com
proventos integrais e paridade Possibilidade Cumprimento dos
requisitos
Ingresso no serviço público antes das Emendas
Constitucionais n° 20/98 e 41/0 Exigência de permanência de
cinco anos no cargo em que se der a aposentadoria Prazo de
permanência que se refere ao cargo em que ocorreu o ingresso na
carreira e não aos níveis acessíveis mediante provimento derivado
Inteligência do art. 40 § 1o, III, da Constituição Federal
Sentença de improcedência reformada Recurso provido”.

VOTO 29622
MARCOS LUIZ GOMES DE ALMEIDA propôs
MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO COM PEDIDO DE
LIMINAR em face do PRESIDENTE DA SÃO PAULO PREVIDÊNCIA
SPPREV. Alega ser Agente de Segurança Penitenciaria de Classe VII que
conta com mais de 34 anos de serviço. Portanto, teria ingressado no serviço
público anteriormente às Emendas Constitucionais 20/98 e 41/2003. Sustenta
que lhe é assegurado o direito de se aposentar com paridade remuneratória e
integralidade dos vencimentos. Defende que o Instituto de Previdência do
Estado de São Paulo tem promovido o cálculo dos proventos da
aposentadoria, na forma da Lei n. 10.887/2004. Afirma que completou o
tempo necessário para se aposentar de acordo com as leis especiais que regem
a aposentadoria do policial civil, com proventos integrais, porém excluída a
regra da integralidade e paridade, fato que gera considerável redução em seus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1047415-36.2019.8.26.0053
3
proventos. Liminarmente, requer seja ordenado à autoridade coatora que
assegure ao Impetrante a integralidade e a paridade de seus vencimentos. No
mérito, seja concedida definitivamente a segurança pretendida, para ao fim de
determinar nos proventos de aposentadoria a integralidade e, ainda, durante a
manutenção, paridade aos servidores da ativa, atendendo ao ordenamento
constitucional. Requer também, seja determinado à Autoridade Coatora a
calcular os proventos do Impetrante consideração à Classe VII, da carreira do
Agente de Segurança Penitenciária.
A r. sentença de fls. 68/72 denegou a segurança.
Apela o autor (fls. 75/88). Requer o provimento do
recurso a fim de reformar a r. sentença, julgando procedentes os pedidos, com
inversão dos ônus sucumbenciais.
Não foram apresentadas contrarrazões ao recurso, fls. 97.
Vieram os autos para julgamento.
RELATEI.
O art. 1o, inciso I, da Lei Complementar Federal no 51/85,
com redação anterior ao advento da Lei Complementar no 144, de 15 de maio
de 2014, dispunha:
“Art. 1o. O servidor público policial será aposentado:
II

voluntariamente,
com
proventos
integrais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1047415-36.2019.8.26.0053
4
independentemente da idade:
a) Após 30 (trinta) anos de contribuição, desde que conte, pelo
menos, 20 (vinte) anos de exercício em cargo de natureza
estritamente policial, se homem.
b) Após 25 (vinte e cinco) anos de contribuição, desde que conte,
pelo menos, 15 (quinze) anos de exercício em cargo de
natureza estritamente policial, se mulher.”
E no desempenho de sua competência concorrente o
Estado de São Paulo editou a Lei Complementar Estadual no 1.062/08 que
regulamenta especificamente a aposentadoria dos policiais civis estaduais,
estabelecendo:
“Artigo 2o - Os policiais civis do Estado de São Paulo serão
aposentados
voluntariamente,
desde
que
atendidos,
cumulativamente, os seguintes requisitos:
I cinquenta e cinco anos de idade, se homem, e cinquenta anos
de idade, se mulher;
II trinta anos de contribuição previdenciária;
III
vinte anos de efetivo exercício em cargo de natureza
estritamente policial.
Artigo 3o - Aos policiais que ingressaram na carreira policial
civil antes da vigência da Emenda Constitucional no 41, de 19
de dezembro de 2003, não será exigido o requisito de idade,
sujeitando-se apenas à comprovação do tempo de contribuição
previdenciária e do efetivo exercício em atividade estritamente
policial, previstos nos incisos II e III do artigo 2o desta lei
complementar.”
Trata-se, portanto, de lei posterior e especial em relação à
Lei Complementar Federal 51/85, a qual não contempla a expressão “com
proventos integrais” das garantias da aposentadoria especial.
Todavia, a Lei Complementar Federal n° 51/85 pode ser
aplicada àqueles que cumpriram os requisitos para aposentadoria antes do
advento da Lei 1.062/08, pois a lei como norma geral de conduta, salvo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1047415-36.2019.8.26.0053
5
expressa disposição em contrário inexistente na espécie tem sua eficácia
voltada para o futuro e não pode retroagir para alcançar situações jurídicas
pretéritas consolidadas sob a égide de legislação anterior.
In casu, restam comprovados os requisitos para
concessão da aposentadoria pleiteada, quais sejam, 30 anos de contribuição
previdenciária, tendo em vista que iniciou no serviço público estadual em
01.03.1981, bem como 20 anos de atividade estritamente policial, o que se
demonstra especialmente pelo holerite no qual consta o direito do apelante à
sexta-parte (fls. 14).
Também foi comprovado o ingresso no serviço público
antes das EC n° 20/98 e 41/03, bem como, o cumprimento de todas as
exigências previstas na Lei Complementar no 1.062/2008 para a obtenção da
aposentadoria voluntária, atraindo a seu favor a cláusula constitucional de
paridade e integralidade remuneratória.
Vale frisar que, havendo ingressado no serviço público
antes das Emendas Constitucionais no 20/98 e no 41/03, o apelante adquiriu o
direito à aposentadoria especial, com paridade e integralidade de proventos,
nos seguintes termos do que prevê a EC n° 41/03:
Art. 6o Ressalvado o direito de opção à aposentadoria pelas
normas estabelecidas pelo art. 40 da Constituição Federal ou pelas
regras estabelecidas pelo art. 2o desta Emenda, o servidor da
união, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas
suas autarquias e fundações, que tenha ingressado no serviço
público até a data de publicação desta Emenda poderá aposentar-
se com proventos integrais, que corresponderão à totalidade da
remuneração do servidor no cargo efetivo em que se der a
aposentadoria, na forma da lei, quando, observadas as reduções

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1047415-36.2019.8.26.0053
6
de idade e tempo de contribuição contidas no § 5o do art. 40 da
Constituição Federal, vier a preencher, cumulativamente, as
seguintes condições: (g.n.)
Art. 7o Observado o disposto no art. 37, XI, da Constituição
Federal, os proventos de aposentadoria dos servidores públicos
titulares de cargo efetivo e as pensões dos seus dependentes pagos
pela união, Estados, Distrito Federal e Municípios, incluídas suas
autarquias e fundações, em fruição na data de publicação desta
Emenda, bem como os proventos de aposentadoria dos servidores e
as pensões dos dependentes abrangidos pelo art. 3o desta Emenda,
serão revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que
se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo
também estendidos aos aposentados e pensionistas quaisquer
benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores
em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou
reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria
ou que serviu de referência para a concessão da pensão, na forma
da lei”.
Impende ressaltar que não se lhe aplica no caso em
apreço os critérios previstos na Lei Federal n.o 10.887/04 para o cálculo dos
proventos de aposentadoria, que prevê “a média aritmética simples das
maiores remunerações, utilizadas como base para as contribuições do servidor
aos regimes de previdência a que esteve vinculado, correspondentes a 80%
(oitenta por cento) de todo o período contributivo desde a competência julho de
1994 ou desde a do início da contribuição, se posterior àquela competência.”
(art. 1o da Lei no 10.887/04).
Neste sentido:
“Apelação Mandado de Segurança Policial civil Aposentadoria
especial voluntária Admissibilidade, nos termos do art. 1.o, inciso
II, da Lei Complementar Federal n.o 51/85, com redação
determinada pela Lei Complementar Federal n.o 144/14, a teor do
disposto no art. 40, § 4.o, inciso II, da Constituição Federal, com
redação determinada pela Emenda Constitucional n.o 47/05, que
estatui a possibilidade de adoção de requisitos e critérios
diferenciados para a concessão de aposentadoria aos servidores
públicos que exerçam atividades de risco Paridade e integralidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1047415-36.2019.8.26.0053
7
de vencimentos que se reconhece, tendo em vista o ingresso no
serviço público antes das Emendas Constitucionais n.os 20/98 e
41/03 Inaplicabilidade dos critérios de cálculo previstos na Lei
Federal n.o 10.887/04 Precedentes Requisitos demonstrados
Direito líquido e certo configurado Sentença reformada Recurso
provido.” (Apelação no 1006077-87.2016.8.26.0053 Des. Rel.
Renato Delbianco
2a Câmara de Direito Público
j. em
09.11.2016)
APOSENTADORIA ESPECIAL MANDADO DE SEGURANÇA
Investigador de polícia ativo Pretensão à aposentadoria especial,
com integralidade e paridade, nos termos da Lei Complementar no
51/85 Sentença concessiva da segurança - Inadmissibilidade da
aplicação de referida legislação - Descabimento no caso, pois,
nenhuma omissão há, já que a Lei Complementar Estadual no
1.062/08 supriu a lacuna Observância do regime jurídico próprio,
que não é omisso quanto ao tema aqui controvertido Aplicação da
Lei Complementar Estadual n.o 1.062/2008 para o ato de
aposentação do impetrante Concessão do pleito de paridade e
integralidade de proventos - Cabimento - Direito reconhecido aos
servidores que ingressaram no serviço público antes da publicação
das Emendas Constitucionais nos 20/1998 e 41/2003, desde que
atendidos os requisitos legais Sentença mantida, por outro
fundamento Precedentes desta Eg. Câmara, Corte e Tribunais
Superiores - Recurso oficial e voluntario da SPPREV não providos.
(TJSP, 9a Câmara de Direito Público, Rel. Des. Rebouças de
Carvalho, Apelação n° 1048267-02.2015.8.26.0053, j. 28/09/2016).
Convém mencionar que as alterações impostas pela Lei
Complementar no 144/14 não prejudicam a pretensão deduzida, uma vez que
referida lei apenas alterou em parte alguns dispositivos da Lei Complementar
no 51/85, sem prejudicar o direito adquirido e sem suspender a eficácia da Lei
Complementar Estadual no 1.062/08, bem como por ser norma posterior à
aposentadoria do apelante.
Diante disso, a r. sentença deve ser reformada,
reconhecendo o direito do apelante à aposentadoria especial, com a paridade
e à integralidade de proventos, observada a exigência inserta no art. 40, § 1o,
III, da Constituição Federal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1047415-36.2019.8.26.0053
8

Ocorrendo isto, DOU PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos supramencionados.
Jeferson MOREIRA DE CARVALHO
Relator
(assinatura eletrônica)
ed